Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. RÉU REVEL. SEM ATUAÇÃO NOS AUTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O CPC consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.
3. Há casos, não obstante, em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição de tal condenação, pois, em certas ocasiões, não se pode averiguar com limpidez quem é o vencedor e quem é o vencido na demanda.
4. Sendo o revel vencido, há de ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da contraparte, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade.
5. O fato de o revel/recorrido não constituir advogado não afasta a possibilidade de condená-lo ao pagamento verbas em favor do procurador da contraparte. Isso porque este desempenhou seu trabalho ao longo do processo.
6. Precedentes: REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022; Acórdão 1803830, 07209904820238070016, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso provido.